Tribunal: TJSP
Processo: 0006791-09.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006791-09.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante GABRIEL
BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006791-09.2020.8.26.0026 -Voto no 37398
2
VOTO no 37398
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0006791-09.2020.8.26.0026
COMARCA: BAURU
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
AGRAVANTE: GABRIEL BUENO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
GABRIEL BUENOP interpôs agravo em execução
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de BAURU, que, nos autos da
execução criminal, reconheceu falta disciplinar média cometida pelo
sentenciado.
O sentenciado recorreu. No mérito, pleiteou sua
absolvição, alegando atipicidade.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
É dos autos que o agravante fez tatuagem dentro
do estabelecimento prisional.
O agravante confessou que realizou a tatuagem, o
que foi corroborado pelas declarações dos agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006791-09.2020.8.26.0026 -Voto no 37398
3
O réu afirmou que sabia dos malefícios da
realização da tatuagem dentro do ambiente carcerário, sendo sua
conduta prevista como falta disciplinar de natureza média, nos
termos do artigo 45, inciso VII do Regimento Interno (resolução SAP
144/2010).
Os agentes penitenciários afirmaram de forma
uníssona os fatos narrados nos autos e não obstante a il. Defesa
alegar falta de provas, deve prevalecer as declarações dos agentes de
segurança, pois, como funcionários públicos que são, gozam de fé
pública, devendo seus depoimentos ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando inexiste qualquer indício, de que alguém quis
prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza média, não havendo falar em absolvição e
sendo incabível a absolvição por atipicidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora